Tribunal: TJDFT
Processo: 0752949-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752949-85.2023.8.07.0000 RECORRENTES: COMERCIAL DE ALIMENTOS FC DO VALE LTDA, CLÉVIO RAMOS XAVIER RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO PREMATURA DO FEITO. ART 921, INC. III E § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. AUSÊNCIA DE PESQUISA DURANTE O CURSO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC, será cabível a suspensão da execução por um ano quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. 2. No caso em análise, houve a localização do Executado e ainda não foram realizadas quaisquer consultas aos sistemas informatizados para localização de bens em nome do devedor, o que justifica o prosseguimento da execução. 3. Havendo a localização do Executado e ainda não realizadas quaisquer consultas aos sistemas informatizados para localização de bens em seu nome justifica-se o prosseguimento da execução em busca de ativos financeiros em nome do Devedor. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373 do mesmo diploma legal, aduzindo que a recorrida não trouxe aos autos qualquer documento que comprove que a empresa recorrente teria bens passíveis de serem penhorados, razão pela qual a suspensão da execução é a medida cabível no caso em comento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 373 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de dar prosseguimento à execução para fins de localização de bens em nome do devedor, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030